Tribunal: CARF
Processo: 13706.005007/2007-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.005007/2007-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.934 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
IZABEL DILOHE PISKE SILVEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRPF. GLOSA DE CARNÊ-LEÃO.
Restando comprovados os efetivos pagamentos mas com código de receita de
recolhimentos errados, deve ser restabelecido o valor comprovado como
imposto de renda retido na fonte. O que não há comprovação por meio de
documento idôneo e hábil para convencimento do julgador deve ser mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para restabelecer a compensação no valor de R$ 58.031,67.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegatto de Lima
(suplente convocado(a), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Paulo Cesar Macedo Pessoa.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por IZABEL DILOHE PISKE
SILVEIRO contra o Acórdão de julgamento, que determinou procedente em parte o lançamento.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário
2003, exercício 2004, apurando-se os valores do crédito fiscal abaixo descritos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.005007/2007-05
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.934 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.005007/2007-05

O referido lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Compensação Indevida de Carnê-Leão - glosa de dedução indevida a título de
carnê-leão, pleiteada indevidamente pela contribuinte na Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física.
Considerados os recolhimentos efetuados sob os códigos 0190 e 0246
(recolhimentos efetuados pela própria pessoa física referentes a rendimentos que lhe foram
pagos). Não apresentação de Redarf. Valor: R$ 134.089,87. Comprovado: R$ 50.270,89;
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica - omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, sujeitos à tabela
progressiva, relativos ao exercício 2004, ano-calendário 2003, recebido(s) pelo titular e/ou
dependente(s). Fonte(s) Pagadora(s): Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais. Valor:
R$ 1.604,14. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 101,13;
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - glosa da
compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, pleiteada indevidamente pela
contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, conforme análise e documentos
apresentados pelo contribuinte. Valor: R$ 4.019,20. Fonte Pagadora: Malgarete Dall Agnol.
A decisão de primeira instância entendeu parcialmente procedente a impugnação
para considerar os pagamentos realizados pela contribuinte em razão de recolhimento de códigos
da receita estarem errados, restabelecendo o que foi efetivamente comprovado e pago pela
contribuinte.
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 284 e seguintes, a recorrente reproduz as
mesmas razões de primeira instância, questionando apenas dois códigos, solicitando a
compensação integral dos valores recolhidos, dos códigos 2768 e 8045, da qual alega que foi a
legítima beneficiária dos valores percebidos a título de honorários advocatícias, e que o IRRF
foram descontados do pagamento devido a ela própria e não a outros advogados que pudessem
estar na demanda judicial identificada pela fiscalização.
Diante dos fatos narrados é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o recurso.
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.934 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.005007/2007-05

DA DELIMITAÇÃO DA LIDE E DA AUTUAÇÃO
Questiona em sede de recurso voluntário apenas dois códigos, solicitando a
compensação integral dos valores recolhidos, dos códigos 8045 e 2768.
DA AUTUAÇÃO E DO RECOLHIMENTO - CÓDIGO 8045
Quanto a esse recolhimento O recolhimento no valor de R$ 58.031,67 foi
realizado no código 8045 – IRRF Outros Rendimentos. Ocorre que a decisão de primeira
instância considerou apenas parte do pagamento por entender que existiam outros 04 (quatro)
beneficiários dos honorários advocatícios, conforme se constatada do documento juntado na e-fl.
171.: Izabel Diloke Piske Silveiro, Cynthia Maria Piske Silveiro Souza, Alfredo Hilário de Souza
e Silvério Souza. Portanto, somente foi aceito pela DRJ de origem o valor de R$ 14.507,92,
corresponde ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor recolhido (R$ 58.031,67).
Alega a recorrente equivoco na decisão de piso, uma vez que teria sido a única
defensora do caso judicial informado nos autos, e que a única beneficiária seria a própria
recorrente dos honorários advocatícios, e que essa percebeu o valor mencionado na seguinte
conta:

Entendo ter razão a recorrente. Explico.
Os valores depositados foram exclusivamente na conta da recorrente, sem
informações de saída dessa quantia para terceiros. Não estabelecer integralmente os valores
informados, sem ter certeza de que os demais advogados indicados no documento do poder
judiciário receberam determinada quantia ou verba de honorários seria em razão deduzir pelas
informações do Tribunal responsável pela demanda que todos os advogados citados no
documento informado receberam a referida verba. Também não é possível saber se houve erro
material no documento informado pelo Tribunal (e-fl. 171). Se fosse o caso de pagamento e
divisão de valores, teria sido, possivelmente informando as contas dos demais advogados da
causa.
Dos documentos juntados ao feito, entendo ser possível de acolhimento para fins
de prova, uma vez que não se sabe qual regime jurídico adotado referente aos advogados da ação
que teriam atuando, e que não há prova de que eles efetivamente receberam a quantia
mencionada.
Na e-fl. 350 existe declaração da caixa econômica federal alegando que o
pagamento do referido precatório foi feito SEM ALVARÁ e foi na conta da contribuinte. Logo,
concluí-se que de fato a recorrente foi a verdadeira beneficiária dos honorários e que sofreu a
retenção do IR, além dos demais documentos juntados em sede de recurso voluntário, como
consta a declaração de dois dos advogados que foram citados na decisão de primeira instância,
devidamente registrada em cartório dando conta de que não foram beneficiários da verba de
honorários citada. Apesar dessa prova ser unilateral, pode-se dar força positiva ao documento
diante do conjunto probatório apresentado pela recorrente, ou conjunto de fatos
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.934 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.005007/2007-05

Assim, entendo ser possível ser restabelecido a quantia integral do valor
recolhido R$ 58.031,67.
RECOLHIMENTO - CÓDIGO 2768
Quanto aos recolhimentos realizados no mês de setembro de 2003 no código 2768
– IRPF Conversão de Depósito Judicial no valor total de R$ 5.848,82 (R$ 1.790,95 + R$
3.692,82 + R$ 365,05), verifica-se que tais pagamentos estão vinculados ao recebimento de
honorários advocatícios, conforme documentos de fls. 173-221.
Quanto a esse código a decisão de primeira instância assim se pronunciou:
“Em relação ao recolhimento no valor de R$ 20.533,42, a contribuinte somente
acostou aos autos o Darf de recolhimento (fl. 27), mas não comprovou que tal
pagamento refere-se a rendimentos de honorários advocatícios. Por isso,
não será considerado.
Assim sendo, será considerado o valor de R$ 70.858,51 (R$ 50.501,77 + R$
14.507,92 + R$ 5.848,82) como imposto de renda retido na fonte, tendo em
vista que tais recolhimentos estão relacionados ao recebimento de honorários
advocatícios.
Em relação a esse código entendo que os documentos juntados para fins de
comprovação não são suficientes para afastar a exigência fiscal, tendo em vista que constam
partes diferentes da demanda judicial informada em sede de primeira instância daquelas
encontradas pela fiscalização, bem como os valores informados nas e-fls. 173/221 dos
documentos juntados são diferentes do encontrado pela fiscalização e alegados pela recorrente
inclusive novamente em sede recurso (e-fl. 353 e seguintes). Com isso, não há correlação de
valores e de ações indicadas para o código citado.
Assim, sem prova concreta do alegado, voto pela manutenção da decisão de
primeira instância no tocante a esse código.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso Voluntário, para dar PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO, para reestabelecer a compensação do valor de R$ 58.031,67,
mantendo-se as demais disposições da autuação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital